Tribunal: STF
Processo: AI 424367
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
1. Ausente do traslado a procuração outorgada aos advogados de um
dos agravados, estando na dependência da inteireza do traslado a
viabilidade do provimento do agravo de instrumento e o processamento
 do extraordinário.
2. Agravo regimental improvido.